Tribunal: TJDFT
Processo: 0700644-36.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TESTE. APTIDÃO FÍSICA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO. FORMAÇÃO. PRAÇAS. POLÍCIA MILITAR. DISTRITO FEDERAL. INAPTIDÃO. ELIMINAÇÃO. VIOLAÇÃO. NORMA. EDITAL. PRINCÍPIO. ISONOMIA.
1. O não atendimento da distância mínima exigida pelo edital no teste de aptidão física (TAF) do concurso público para admissão no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) permite a eliminação do candidato se o edital prever que os casos de alteração psicológica ou fisiológica temporários não serão levados em consideração.
2. O controle jurisdicional circunscreve-se aos aspectos de legalidade. O Poder Judiciário deve abster-se de invadir a competência do administrador sob o fundamento de injustiça da escolha realizada.
3. A aplicação de critérios de proporcionalidade deve preservar o princípio democrático indissociável da liberdade de escolha dos órgãos de representação política.
4. Apelação desprovida.